Tribunal: TJDFT
Processo: 0722522-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722522-78.2018.8.07.0001 RECORRENTES: EUNICIO LOPES DE OLIVEIRA, MONICA PAES DE ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: JOSE DE AGUIAR SANTORO, BIAGIO DE AGUIAR SANTORO, BRUNO DE AGUIAR SANTORO, BEATRIZ DE AGUIAR SANTORO RODRIGUES, CAYO HENRIQUE FERREIRA SANTORO, GIANNINA LORENA FERREIRA SANTORO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO. IMÓVEL. ESPÓLIO. ALIENAÇÃO NO CURSO DO INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO DECLARADO VÁLIDO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NO PONTO. AJUSTE INEFICAZ. HERDEIROS QUE NÃO PARTICIPARAM DO CONTRATO. PRIVAÇÃO DA POSSE DO BEM. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. VALOR CONCEDIDO. CONGRUÊNCIA COM O PEDIDO. CONDENAÇÃO CUMULATIVA EM ALUGUÉIS FUTUROS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Segundo o art. 997, § 1o, do CPC/15, o recurso adesivo é cabível na situação em que "sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro". Logo, é necessária a sucumbência recíproca entre as partes, admitida também a sucumbência material é indispensável que a parte adversa interponha recurso independente 2. Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações. 3. Em relação à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, da causa petendi é necessário extrair o vínculo jurídico-material entre as partes. 4. O proprietário privado da posse sem justo motivo tem pertinência subjetiva para ação que objetiva indenização por danos materiais. Preliminar rejeitada. 5. A alienação de bem indivisível do espólio pelo inventariante e por um dos herdeiros, sem autorização do juízo do inventário, foi considerada válida em sentença transitada em julgado no ponto; portanto, a matéria não é mais passível de discussão. 6. Por expressa previsão do art. 1.791, parágrafo único, do CPC/15, a disposição, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade, é ineficaz. Da mesma forma prevê o §2o do art. 1.793 do CC que é ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. 7. No caso concreto, diante da ineficácia do ajuste, os adquirentes não têm justo motivo para exercer a posse sobre os quinhões dos Autores e deles auferir rendimentos. 8. Considerando que os Autores estão privados da posse do bem pelos Réus adquirentes e que não receberam qualquer valor pela alienação, fazem jus à indenização correspondente à posse exercida sobre o quinhão que ainda lhes pertence. 9. Os réus Apelantes adquiriram direitos sobre imóvel objeto de inventário, bem indivisível com diversos herdeiros, inclusive menores, que não participaram do ajuste, fatos dos quais estavam previamente cientes, conforme se extrai da instrução processual. Logo, não adotaram as cautelas de praxe, como a prova da concordância de todos os herdeiros e, no caso dos menores, de quem os representava, e exigência de que a alienação fosse previamente autorizada pelo juízo do inventário. 10. Ao não agirem com necessário zelo, os Réus descaracterizaram a presunção de boa-fé e sujeitaram-se às consequências da omissão, ou seja, ter que indenizar os herdeiros prejudicados pelo ajuste. 11. Incorre em julgamento ultra petita a sentença que concede ao autor além do que fora pleiteado, acarretando o decote daquilo que foi concedido a mais e não a nulidade total do julgamento. 12. Recurso adesivo não conhecido. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Os recorrentes alegas que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.013 do CPC e 617 do Código de Processo Penal (por analogia), defendendo que o Tribunal a quo incorreu em reformatio in pejus quando consignou no acórdão que os recorrentes não agiram com o necessário zelo, pois deveriam ter adotado as cautelas de praxe, o que descaracterizaria a presunção de boa-fé; b) artigos 422, 113, 884, 1.201, parágrafo único, e 1.827, parágrafo único, todos do Código Civil; afirmando que não agiram com ma-fé, não merecendo prosperar a fundamentação de que os recorrentes ocupam o bem sem justo título. Asseveram que o contrato de compra e venda e a escritura pública de cessão de direitos hereditários e possessórios são o justo título, toda a transação foi formalizada no cartório com o espólio, razão pela qual a posse não poderia ser declarada ilícita, tampouco serem condenados ao pagamento pelo período que os recorridos ficaram privados de usar e gozar do bem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 1.013 do CPC e 617 do Código de Processo Penal (por analogia), uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “A respeito da alegação de reformatio in pejus reitera-se que diz respeito ao dispositivo do voto, que é o que faz coisa julgada e, nesse aspecto, a solução foi favorável aos Embargantes, pois reconheceu-se a ocorrência de julgamento ultra petita e decotou-se o valor correspondente da condenação”. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o recurso em relação à suposta ofensa aos artigos 422, 113, 884, 1.201, parágrafo único, e 1.827, parágrafo único, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Por outro lado, inexiste notícia, até o momento, de que tenha havido posterior autorização do juízo do inventário para a alienação realizada, de forma a convalidá-la e dotá-la de eficácia. Além desse aspecto, os Réus apresentaram decisões interlocutórias proferidas nos autos do inventário, a primeira em 4/10/2011, deferindo a inclusão no processo de inventário do percentual de 50% (cinquenta por cento) do imóvel sito em Corumbá de Goiás-GO, pertencente ao autor da herança (ID 45759800); e a segunda, em 29/3/2016, na qual o d. juízo remeteu o bem em questão para sobrepartilha (IDs 45759805 e 45759902). Assim, ao contrário do que argumentam os Apelantes, até segunda ordem, o que será partilhado no inventário é o próprio imóvel e não o valor pago por ele. Nesse ponto, é importante fazer uma distinção: os Réus herdeiros firmaram contrato de promessa de compra e venda com os adquirentes, considerado válido; portanto, os adquirentes podem, em tese, exigir deles o cumprimento do contrato quando cada um receber o quinhão que lhe cabe na sobrepartilha. Quanto aos Autores, todavia, a situação é diversa, pois não anuíram com a alienação, dela não participaram e, diante da ausência do requisito legal, ela é ineficaz; logo, continuam proprietários do quinhão que lhes cabe no bem e privados da posse, que está sendo exercida pelos Réus adquirentes. Diante da ineficácia do ajuste, os adquirentes não têm justo motivo para exercer a posse sobre os quinhões dos Autores e deles auferir rendimentos, enquanto perdurar a ineficácia. Assim, considerando que os Autores estão privados da posse do bem pelos Réus adquirentes e que não receberam qualquer valor pela alienação, fazem jus à indenização correspondente à posse exercida sobre o quinhão que ainda lhes pertence. Nesse contexto, não há falar em bis in idem, pois os Autores não receberam valor algum pelo quinhão deles e os adquirentes estão usufruindo da posse do bem, inclusive obtendo rendimentos com a exploração. Os réus Apelantes adquiriram direitos sobre imóvel objeto de inventário, bem indivisível com diversos herdeiros, inclusive menores, fatos dos quais estavam previamente cientes, conforme se extrai do documento ID 34977395 - págs. 14 e 15 do processo no 0000854-29.2017.8.07.0001, datado de 17/9/1998, e do documento de ID 45759251 – págs 3/4, datado de 15/5/2002 e protocolizado nos autos do inventário em 3/6/2002, portanto, anteriormente à assinatura do ajuste que deu origem à presente lide, firmado em 10/3/2003 (ID 45759839). Para registro, os documentos mencionados são petições dos próprios Réus/Apelantes nos autos do inventário, informando a aquisição de 50% da fazenda e reconhecendo a existência do herdeiro Cayo, então menor: “(...) 03 – Que a Sra. Iva Rodrigues Ferreira era concubina do Sr. Biagio Santoro, com quem teve o filho Cayo Henrique Ferreira Santoro, conforme a certidão de nascimento de no 32.848, de fls. 448 do livro A-55, do Cartório de Ceilândia – DF. (Titular Fernando da Silva Almeida). (Doc no 05) (...)” (ID 34977395 - págs. 14 e 15 do processo no 0000854-29.2017.8.07.0001 “(...) Face ao exposto, comparecem perante V. Excia., com todo o respeito costumeiro, para requerer que seja intimado o Sr. JOSÉ DE AGUIAR SANTORO, a inventariante do espólio, de Biagio Santoro, para colação do bem imóvel do falecido, excluído nas primeiras declarações, em vista a existência do menor Cayo Henrique Ferreira Santoro, filho do “De Cujus” com a titular dos outros 50% do imóvel excluído, a Da IVA RODRIGUES FERREIRA, alienante da metade do imóvel rural ao Sr. Luiz Carlos Ferreira Borges, que cedeu a parte aos Requerentes. “(...) (ID 45759251 – págs 3/4) Nesses termos, deveriam ter adotado as cautelas de praxe, como a prova da concordância de todos os herdeiros e, no caso dos menores, de quem os representava, e exigência de que a alienação fosse previamente autorizada pelo juízo do inventário. Ao não agirem com o necessário zelo, descaracterizam a presunção de boa-fé e sujeitam-se às consequências da omissão, ou seja, ter que indenizar os herdeiros prejudicados pela privação da posse. Importante destacar que, nos termos do art. 1.201 do CC, “É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. No caso em exame, conforme anteriormente destacado, os Réus adquirentes estavam cientes da situação do imóvel, por tudo quanto já dito e pelo fato de que já haviam adquirido 50% (cinquenta por cento) do bem de Luiz Carlos Ferreira Borges, que, por sua vez, havia adquirido a parcela da mãe dos Autores. Ademais, é consabido que a aquisição de direitos hereditários ou a cessão de direitos sobre bem específico do espólio envolve riscos, como o aparecimento de filhos não declarados, a destinação de bens do espólio para pagamento de credores, a possibilidade de, ao final do inventário, pagas as dívidas e despesas, não existir saldo patrimonial positivo a partilhar, entre outras hipóteses. Por todo exposto, devida a indenização aos Autores pelos Réus Apelantes (ID 49980328). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023